Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705845-26.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP APELADO: CHRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação interposto por Golden Fomento Mercantil Ltda – EPP em face da sentença da lavra do MM. Juiz da 1a Vara Cível do Guará, que extinguiu o processo monitório, com base nos arts. 330, inciso I, e § 1o, inciso I, e 485, inciso I, ambos do CPC. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão ao recorrente. Como se vê, trata-se de texto padronizado, em que o recorrente se limitou a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando que “seja o presente recurso regularmente recebido e processado, para que: a) Seja recebido em seus efeitos ativo e suspensivo” (ID no 32362868, pág. 13). Apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que extingue sem resolução do mérito, não há como acolher o pleito do apelante, porquanto nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao seu recurso. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora atacada, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator